Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais e de que existem condições pessoais favoráveis que permitiriam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
2. 2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
3. 3. A presunção de inocência não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, desde que não configurada como antecipação de pena, mas sim como medida cautelar devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Teses: a) A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal; b) as condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva, quando presente a fundamentação idônea baseada em elementos concretos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.